Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013693-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL SODRE DE MORAES - CPF: 696.980.071-72 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020